Tribunal: TJMT
Processo: 1041417-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041417-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA LUCIA DE MORAES SOUZA - CPF: 137.913.621-00 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041417-67.2024.8.11.0041

APELANTE:
ANA LUCIA DE MORAES SOUZA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de instituição financeira, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a alegados desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, considerando se deve prevalecer a data do saque, quando da aposentadoria do autor, ou a data posterior de suposta ciência plena dos desfalques, após o fornecimento de extratos microfilmados.

III.

Razões de decidir

Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme orientação firmada no Tema 1.150 do STJ e art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular tem ciência dos desfalques, o que, em regra, ocorre quando do saque dos valores, ocasião em que toma conhecimento do montante disponibilizado.

A alegação de ciência tardia, decorrente da obtenção de extratos microfilmados, não afasta a presunção de conhecimento do prejuízo no momento do saque, especialmente quando inexistente comprovação inequívoca de impedimento ao acesso às informações.

O decurso de mais de dez anos entre a data do saque e o ajuizamento da ação configura a prescrição da pretensão indenizatória.

A jurisprudência do tribunal local alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo o saque como marco inicial para a contagem do prazo prescricional em hipóteses análogas.

Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

2. O termo inicial da prescrição coincide com a ciência do dano, presumida no momento do saque dos valores pelo titular.

3. A ausência de comprovação de impedimento ao acesso às informações não afasta a contagem do prazo prescricional a partir do saque.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC, art. 487,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.06.2021; TJMT, Ap 1009085-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, Ap 1028649-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041417-67.2024.8.11.0041

APELANTE:
ANA LUCIA DE MORAES SOUZA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível

interposta por
ANA LUCIA DE MORAES SOUZA
, visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1041417-67.2024.8.11.0041
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, acolheu a prejudicial de prescrição do direito autoral arguida pelo Banco do Brasil e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões a parte apelante relata que é servidora pública aposentada, titular de conta vinculada ao PASEP, cuja gestão incumbia ao Banco do Brasil, tendo identificado desfalques, ausência de créditos e rendimentos inferiores aos devidos, configurando má gestão dos valores depositados.

Alega que houve dificuldade de acesso aos extratos completos, especialmente anteriores a 1999, circunstância que impediu a aferição tempestiva das irregularidades.

Sustenta que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao aplicar o Tema 1.387 do STJ, quando o caso se subsume ao Tema 1.150, que trata especificamente da má gestão de contas PASEP.

Argumenta que, nos termos da teoria da
actio nata
(art. 189 do CC), o prazo prescricional decenal deve ter início a partir da ciência inequívoca dos desfalques, e não da data do saque ocorrido em 24/09/2003.

Assevera que a conduta do Banco do Brasil, ao restringir o acesso a informações essenciais, violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, retardando o conhecimento do dano.

Defende que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 10 anos, contado da efetiva ciência das irregularidades.

Ao final, requer o provimento do recurso, com afastamento da prescrição e anulação da sentença, ou, subsidiariamente, a procedência da ação, com condenação do Banco do Brasil à recomposição dos valores, danos morais e honorários.

As contrarrazões foram apresentadas, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível

interposta por
ANA LUCIA DE MORAES SOUZA
, visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1041417-67.2024.8.11.0041
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, acolheu a prejudicial de prescrição do direito autoral arguida pelo Banco do Brasil e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em breve síntese, a parte apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial a data em que ele, comprovadamente, teve ciência dos desfalques na conta, o que teria ocorrido apenas após o recebimento dos extratos microfilmados, fornecidos pelo banco em momento posterior, não especificado nos autos.

Pois bem.

Com relação à prescrição,
necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que:
“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
.

No caso em análise aprofundada da questão trazida a julgamento, cumpre registrar que o termo inicial não deve ser considerado a data em que a parte Autora alega ter tomado conhecimento de toda a movimentação financeira de sua conta do PASEP, ou seja, a data em que recebeu microfilmagens, mas sim a data do efetivo saque quando da sua aposentadoria, em
24/09/2013
.

Dessa forma, quando do ajuizamento da ação em
13/09/2024
,

já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos do efetivo saque e conhecimento pelo autor, ora apelante, da ausência de valores em sua conta PASEP, lapso temporal bastante para reconhecimento da efetivação da prescrição à pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, destaco julgados deste e. Tribunal, entre os quais um é de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.”
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – TEMA1. 150 DO STJ - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 487, II DO CPC - RECURSO PROVIDO. No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou-se as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).” (N.U 1028649-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026